Tribunal: TJMT
Processo: 1009238-56.2019.8.11.0041
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009238-56.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APRIGIO GUILHERME MIRANDA DE FREITAS - CPF: 702.712.401-72 (RECORRENTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), TAYANA CAROLINA VIEIRA KREISCHER - CPF: 039.142.351-79 (ADVOGADO), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 79.026.340/0001-41 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não faz jus ao recebimento de férias, pois não preenchidos os requisitos legais, pois nos termos do artigo 149 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Paraná – Lei 6174/90 o servidor somente tem direito às férias “depois do primeiro ano de exercício”, de modo que não tem direito a férias do ano de 2014, pois foi o primeiro ano de exercício, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de equívoco existente na sentença, pois não houve a análise dos documentos probatórios colacionados aos autos. Argumentou ser cristalino o direito de receber o valor remanescente da indenização de férias não usufruídas, havendo clara intenção da parte promovida em ludibriar o Poder Judiciário.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:
1009238-56.2019.8.11.0041

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:

APRIGIO GUILHERME MIRANDA DE FREITAS

Recorrid
o
:
ESTADO DO PARANÁ

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 26/10/2021

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação
de cobrança aforada pelo
Recorr
ente

APRIGIO GUILHERME MIRANDA DE FREITAS
, em face do
Recorrido
ESTADO DO PARANÁ,

objetivando o
recebimento
de R$

20.830,30 (vinte mil oitocentos e trinta reais e trinta centavos) a título de indenização dos direitos de férias não usufruídos
.

Segundo consta da exordial, o Recorr
ente
APRIGIO GUILHERME MIRANDA DE FREITAS

exerceu o cargo de Auditor Fiscal do Estado do Paraná entre 15/01/2014 e 03/03/2017, ou seja, por 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias, sendo que não usufruiu de férias durante tal período. Ocorre que, por ocasião d
a
sua exoneração, recebeu a título de indenização de férias não usufruídas o valor correspondente à 02 (dois) períodos aquisitivos integrais e 01 (um) proporcional, quando o correto, segundo afirma, seriam 03 (três) período
s
aquisitivos integrais e 01 (um) proporcional.

Na peça defensiva, o Recorrido ESTADO DO PARANÁ aduziu a inexistência de qualquer pendência de férias, fazendo remissão às informações prestadas pela Secretaria de Fazenda. E, nos termos da referida informação, a regra que alimenta o sistema Meta 4, o segundo período aquisitivo não se iniciou imediatamente após os 12 (doze) primeiros meses (do primeiro período aquisitivo), mas sim
no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, em 01/01/2016 (até 31/12/2016), e assim sucessivamente.

O juízo de origem julgou
im
procedente
os pedidos formulados na inicial
, com fundamento na Lei Estadual n
.
º
6174/90
-
Estatuto dos Funcionários Públicos do Paraná
-,

nos seguintes termos:

“
(...)

O deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide.

O autor afirma que tomou posse e entrou em exercício no cargo de Auditor Fiscal no dia 15/01/2014. Solicitou exoneração do cargo a partir de 03/03/2017 e não gozou de férias durante todo o período. Alega que recebeu de 2 (dois) períodos aquisitivos integrais e 1 (um) proporcional, correspondentes a 2015, 2016 e 2017. No entanto, pleiteia o recebimento de férias no ano de 2014.

O Estatuto dos Funcionários Públicos do Paraná – Lei 6174/90 dispõe:

Art. 149 - O funcionário gozará trinta dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala para este fim organizada, pelo chefe da unidade administrativa a que estiver subordinado e comunicada ao órgão competente.

§ 1º - É vedado levar à conta das férias qualquer falta ao trabalho.

§ 2º - Somente depois do primeiro ano de exercício, adquirirá o funcionário direito a férias.

Sendo assim, fica claro que o autor não tem direito a férias no ano de 2014, visto que foi seu primeiro ano de exercício.

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o Recorrente
APRIGIO GUILHERME MIRANDA DE FREITAS
,
interpôs recurso inominado,
aduzindo

que o
Estatuto dos Funcionários Públicos do Paraná
é inaplicável ao caso em tela, haja vista
a existência de lei específica
regendo a carreira de Auditor Fiscal do Estado do Paraná, inclusive dispondo de maneira expressa quanto ao direito às férias e a forma de contagem dos períodos aquisitivos (meses de efetivo exercício). Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
a ação
seja julgad
a
procedente
, conforme pedidos formulados na exordial
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
2
3
/09/2021
, sendo que a nobre relatora votou no sentido de
reconhecer, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais, extinguindo o
processo
, sem resolução de mérito, nos termos do art
igo
485, VI, do C
ódigo de Processo Civil
.

P
edi vista
dos
autos para melhor analisar o caso
e a
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para o fim de
reconhecer a competência do foro onde proposta a ação
.

Isso porque
, nos termos do

parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil de 2015, é possível o ajuizamento da ação no foro de domicílio do Autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, quando o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, exatamente como alegado pelo Recorrente.

A propósito:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único.
Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado
.
[Destaquei
]

Inclusive, segundo o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção
1
, este dispositivo legal permite que um Estado da Federação seja demandado perante outro Estado, dando a entender que deverá se sujeitar a decisão ao Poder Judiciário de outro Estado, confirmando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o estado-membro não tem prerrogativa de foro e pode ser demandado em outra comarca (Informativo 517/STJ, 2ª Turma, Resp. 1316.020-DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/04/2013).

Segundo
o referido
Doutrinador se um Estado/Município figurar como réu, há competência concorrente entre o foro de domicílio do
autor, de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

N
este sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem proferido decisões recentes, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO ESTADO DE SERGIPE. ART. 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. DEMANDA EM FACE DE ESTADO OU O DISTRITO FEDERAL. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA CONEXA. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Autor ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em face do Estado de Sergipe no foro de seu domicílio, a Comarca de Pedreiras/MA. Por entender que um Estado da Federação não pode julgar atos praticados por outro, o Juízo do Estado do Maranhão declinou da competência. III -
Conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, restando competente, dessa forma, o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pedreiras/MA.
IV - Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte. V - Verifico a ausência de fundamento legal que autorize a suspensão do processo em razão de ajuizamento de Ação Direta de Constitucionalidade sobre matéria conexa. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Honorários recursais. Não cabimento. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (
AgInt
no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
04/12/2018)
[Destaquei
]

Ainda, segundo a Corte Cidadã, o julgamento da demanda no foro de domicílio da parte Autora atende aos princípios constitucionais da razoabilidade e celeridade, respeitando
-
se também a facilitação do direito de acesso ao Poder Judiciário.

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA DENOMINADA DE FOSFOETANOLAMINA, "PÍLULA DO CÂNCER", PELO ESTADO DE SÃO PAULO E PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FACILITAÇÃO DO ACESSO AO JUDICIÁRIO. 1. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara sobre a incompetência do foro escolhido pelo autor para ajuizamento da demanda. 2. Todavia, como bem destacado pelo Parquet federal, nota-se que a Fazenda do Estado de São Paulo não suscitou oportunamente a incompetência do Juízo a quo para o processamento e o julgamento da causa. Por tratar-se de competência territorial relativa, não poderia ter sido reconhecida de ofício pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, bem como não poderia ter sido utilizada como fundamentação para a extinção do processo originário sem julgamento de mérito. Com efeito, incide in
casu
o disposto na Súmula 33/STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
3
. Outrossim, conforme estabelece o parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, razão pela qual na hipótese dos autos pode o autor ingressar com a ação no foro de seu domicílio.
4. Finalmente, é incontroverso que a parte recorrente sofre de doença gravíssima e que o seu pleito tem como
supedâneo não apenas relatos desprovidos de comprovação científica, mas de fármaco outrora produzido por reconhecida universidade nacional (USP), o qual foi objeto de projeto de lei específico aprovado pelo Congresso Nacional (PLC 03/2016), convertido na Lei 13.269/2016, e que, segundo o Tribunal a quo, foi prescrito pelo médico da parte suplicante. 5.
Dessarte
, percebe-se que não se trata de medicamento experimental totalmente desconhecido e não submetido a exames prévios,
e que o julgamento da demanda no foro de domicílio da parte recorrente atende aos princípios constitucionais da razoabilidade e da celeridade, respeitando-se também a facilitação do direito de acesso ao Poder Judiciário.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (
REsp
1756292/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
11/03/2019)
[Destaquei
]

Aliás, esta E. Turma Recursal já teve a oportunidade de analisar e julgar processos envolvendo outros entes federativos, a exemplo do Recurso Inominado n
.
º
1012296-82.2018.8.11.0015
, julgado em
10/08/2021
.

Por oportuno,
o
Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso também
já proferiu decisão reconhecendo a competência do domicílio da parte Autora para processar e julgar demanda
em face de ente público estadual diverso
,
e exemplo da decisão monocrática proferida pela Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, em 12/05/2020, nos autos do AI
1010051-75.2020.8.11.0000
.

Registre-se não se desconhecer
de que o tema é
bastante polêmico no âmbito da doutrina e da jurisprudência. No entanto,
ante a
expressa autorização legislativa, somada a
um juízo de ponderação,
tenho que desarrazoado e desproporcional, além de contrário ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, inc. XXXV), exigir que o cidadão, que alega ter tido o seu direito tolhido, tenha que buscar acesso à justiça em outro estado da federação - longe de seu domicílio -, com todas as consequências daí advindas, tais como despesas financeiras, necessidade de deslocamento
,
etc. Por óbvio que é o ente federativo quem possui maiores condições e facilidades de responder aos termos da ação, quando demandado, em outro unidade federativa.

Portanto, ao menos enquanto ausente expressa manifestação do C. STF a respeito da (
in)constitucionalidade
do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil
(
ADIs
5737 e 5492)
, não vislumbro óbice para o processamento e julgamento da presente ação no foro onde originariamente proposta.

Quanto ao mérito recursal propriamente dito,
evidencia-se dos autos que a improcedência está fundamentada na Lei Estadual n
.
º
6.174/90 -
Estatuto dos Funcionários Públicos do Paraná
.

Ocorre que o Recorrente logrou comprovar que a carreira de Auditor Fiscal do Estado do Paraná é regida por legislação própria (Lei Complementar
n.º
131/2010), a qual dispõe expressamente a respeito do direito às férias, de sorte que, em razão do princípio da especialidade/especificidade, inaplicável se mostra as regras gerais previstas no Estatuto dos Servidores do Estado do Paraná.

Sobre o direito às férias, dispõe a Lei Complementar
n.º
131/2010 o seguinte:

“Art. 51.
O Auditor Fiscal terá direito a trinta dias consecutivos de férias por período aquisitivo
, remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal do mês anterior àquele em que serão usufruídas.

(...)

§ 3°. O Auditor Fiscal terá direito a usufruir férias relativas
ao primeiro período aquisitivo após doze meses de exercício
.

(...)

Como se vê, incabível qualquer outra interpretação senão a de que o período aquisitivo de férias é contado a cada 12 (doze) meses.

Neste contexto, considerando
o ingresso
na carreira em
15/01/2014, o Recorrente completou o seu primeiro período
aquisito
em 14/01/2015.

Entre 15/01/2015 e 14/01/2016 completou o segundo.

Entre 15/01/2016 e 14/01/2017 completou o terceiro.

E por fim, entre 15/01/2017 a 02/03/2017, faz jus às férias apenas proporcionalmente ao período de efetivo exercício.

Portanto, evidente que o Recorrente possui direito à indenização referente à 03 (três) períodos aquisitivos integrais e 01 (um) proporcional.

Ap
esar de o Estado do Paraná afirmar
que
o pagamento ocorreu de acordo com a “regra que alimenta o sistema Meta 4”, não
indicou qual o respaldo legal para se considerar como data do início do segundo período aquisitivo o primeiro dia do exercício seguinte, ao invés do período imediatamente subsequente ao primeiro período aquisitivo.

Inclusive
, assiste razão
a
o Recorrente quando afirma
que a interpretação levada a efeito pelo ente público apresenta-se deveras desarrazoada e desproporcional, já que
teve que laborar por quase 02 (dois) anos (15/01/2015 a 31/12/2016) para adquirir o segundo período aquisitivo.

Com efeito, a Administração não pode simplesmente desconsiderar todo o efetivo exercício do ano de 2015 (15/01/2015 a 31/12/2015) para o fim de contabilizar o segundo período aquisitivo tão somente a partir do primeiro dia do exercício seguinte (01/01/2016), notadamente à revelia de autorização legal.

Portanto, faz jus o Recorrente à indenização do período aquisitivo não pago, impondo-se a reforma da sentença pro
ferida
na origem.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pel
o
Recorrente
APRIGIO GUILHERME MIRANDA DE FREITAS
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
reforma a sentença proferida nos autos e

JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, condenando o
ESTADO
DO PARANÁ
ao pagamento d
e
R$

20.830,30 (vinte mil
o
itocentos e trinta reais e trinta centavos)
,
referente
à indenização de férias não usufruídas,
cujo valor deverá ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
nos termos do art. 1
.
º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei n
.
º 11.960/09, desde a citação, e, de correção monetária pelo IPCA-E
, a partir d
o dia que deveria ter sido pago regularmente
, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art
igo
27 da Lei 12
.
153/09.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021